Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública – Correção monetária e juros – Coisa julgada – RE 870.947 (Tema 810).
1. A decisão que, na fase de cumprimento de sentença e em virtude da tese firmada no RE 870.947, modifica o índice estabelecido no título judicial (TR) para correção monetária não ofende a res judicata, quando esta ocorre, como no caso, após o julgamento do recurso constitucional. A alteração tem o respaldo do CPC 535, § 5o.
2. Quanto aos juros moratórios, a modificação não é permitida, sob pena, aqui sim, de ofensa à coisa julgada, pois o regime estabelecido no título judicial não contraria o que a respeito foi disciplinado no RE.